Tribunal: STF
Processo: HC 81641
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-04
Data de publicação: 2003-02-04

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        POSSE ILEGAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 12 DA
LEI Nº 6.368/76): PEQUENA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
OU CRIME DE BAGATELA.
        ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL
(ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA).
        "HABEAS CORPUS".
1.      A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não abona a tese
sustentada na impetração (princípio da insignificância ou crime de
bagatela). Precedentes.
2.      Não evidenciada a falta de justa causa para a ação penal,
o "H.C." é indeferido.